Tribunal: TJDFT
Processo: 0711153-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FORNECIMENTO DEFEITUOSO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM APARELHO DE SOM. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. OFENSA À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Reputada suficiente a prova pericial para averiguar a existência do nexo causal, em decisão concisa, mas fundamentada, não constitui cerceamento de defesa a inadmissão da realização de nova perícia.
2. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, é objetiva a responsabilidade da empresa fornecedora de serviço público de energia elétrica pelos danos que der causa.
3. A responsabilidade objetiva não elide a parte de comprovar o efetivo prejuízo e o nexo de causalidade entre este e a conduta da CEB.
4. Embora constatada a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica, a prova contida nos autos não permite concluir pela existência de uma vinculação entre o dano experimentado no equipamento do Autor e o serviço prestado pela CEB. Ausente o nexo de causalidade, não subsiste o dever de indenizar.
5. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada.